Tribunal: TJDFT
Processo: 0726109-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726109-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: ANA ANGELICA GABRIEL CARVALHOSA D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação com pedido de deferimento do benefício de gratuidade de justiça formulado por ANA ANGÉLICA GABRIEL CARVALHOSA. Consigna-se que a condição de hipossuficiência deve ser comprovada a ponto de inviabilizar o recolhimento das modestas custas processuais. No particular, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça à apelante em sede de sentença (ID 55706742), sob o argumento de que o comprovante de rendimento da ora apelante não demonstra a alegada hipossuficiência. Ressalte-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer fase processual; contudo, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto a atos processuais relacionados no momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida a retroatividade. Depreende-se dos autos que a apelante , ANA ANGÉLICA GABRIEL CARVALHOSA, é servidora do Banco Central do Brasil e, segundo contracheque de ID 55706722, referente ao mês de março de 2023, possui rendimento líquido equivalente a R$20.772,52. Constata-se que, a despeito de descontos no comprovante de rendimento de empréstimos realizados e de despesas acostadas aos autos, consubstanciada em diversos compromissos financeiros que a apelante sustenta ter, é fato que não existe na legislação de regência hipótese de outorga de gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Nesse sentido, considerando ausência de elementos que ensejem a concessão do pedido de gratuidade de justiça, o indeferimento do pedido deve ser mantido. Assim, indefiro o pedido do benefício requerido pela apelante, a qual deverá, conforme prevê o art. 99, § 7o, do CPC, promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital